Tribunal: CARF
Processo: 10680.724973/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724973/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS
SEGURADOS
(CFL
59).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
MULTA.
É devida em decorrência do descumprimento de obrigação acessória e cobrada
em virtude de determinação legal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de
multa por descumprimento de obrigação acessória e multa de ofício por
descumprimento de obrigação principal.
Considerando que se tratam de obrigações tributárias distintas são passíveis de
distintas penalizações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724973/2010-60
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724973/2010-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 96) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-34.627 (p. 75), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de auto de infração lavrado contra contribuinte acima identificado, por
infringência ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/7/1991, artigo 30, inciso I, alínea "a" e
no Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
6/5/1999, artigo 216, inciso I, alínea "a".
Conforme Relatório Fiscal Infração (fls. 21/22), o contribuinte deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, no
período de 01/2007 a 12/2007, inclusive 13° salários, apurada sobre as Remunerações
omitidas ou declaradas à menor nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, valores pagos a título
de Alimentação e Transporte em desacordo com a legislação e Glosa de Salário Família.
Informa ainda o Relatório Fiscal, que os créditos correspondentes a estas diferenças
foram constituídos nos Autos de Infração DEBCAD n° 37.291.331-8 (parte patronal) e
n° 37.291.332-6 (contribuição dos segurados).
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 23), em decorrência da infração
cometida, foi aplicada multa no valor de R$1.431,79, calculada da forma prevista na Lei
8.212/1991, artigos 92 e 102 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373. O valor
da multa foi atualizado conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 333, de
29/6/2010.
O contribuinte foi cientificado do presente Auto de Infração em 15/12/2010, conforme
assinatura aposta a fl. 1, e apresentou impugnação às fls. 28/32, em 12/1/2011. Em
síntese:
- Registra que a presente defesa possui relação direta com as defesas apresentadas nos
Autos de Infração n° 37.291.332-6, 37.291.334-2, 37.291.333-4, 37.291.331-8.
- Alega que o motivo do não desconto é porque considera que estes valores são
indenizatórios, conforme foi amplamente explicado nas defesas apresentadas junto aos
Autos de Infração n° 37.291.332-6 e 37.291.331-8 cujas razões deverão ser
considerados como se nesta peça estivessem transcrito.
- Argumenta que se tais verbas não são passíveis de tributação, nos termos da legislação
aplicável, não há como coagir os autuados a descontar tais valores dos segurados, pois
essa obrigação não está prevista em lei. Invoca o artigo 32 da Lei 8.212/91.
- Ressalta que o Código Tributário Nacional determina que, para criação de obrigação
acessória, deve haver interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos (artigo 113,
§ 2°). Assim, se o pagamento de auxílio transporte e auxílio alimentação são
irrelevantes para a tributação (não incidência), não há motivo para efetivação de
qualquer desconto da remuneração dos segurados. Cita jurisprudência.
- Atesta que não havendo infração à legislação tributária (inexistência de obrigação
acessória a ser cumprida), não há que se falar em penalidade a ser aplicada aos
autuados. Ademais, a aplicação da penalidade ora discutida representaria verdadeiro bis
in idem com a multa pelo não recolhimento do tributo.
- Assegura que coagir o contribuinte (mediante imposição de multa) a prestar uma
informação (que não devia ser prestada) e depois coagi-lo novamente a pagar outra
multa pela ausência de pagamento de tributo é verdadeiro bis in idem repudiado pelo
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724973/2010-60

ordenamento, na medida em que sobre a mesma situação há imposição de duas
penalidades.
- Alega que, seja porque não houve infração à legislação tributária (inexistência de
obrigação acessória em se informar dado irrelevante para a tributação), seja porque não
é admissível bis in idem, impugna as muitas aplicadas nos Autos de Infração n°
37.291.333-4, 37.291.335-0 e 37.291.334-2.
- Requer a insubsistência do presente Auto de Infração, declarando a inexistência de
qualquer obrigação acessória por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Cópias do Auto de Infração, do relatório fiscal e anexos foram encaminhados à
Procuradoria Legislativa do Estado de Minas Gerais e Advocacia Geral do Estado de
Minas Gerais, conforme Avisos de Recebimento, fls. 24/25, com recebimento em 17 e
20/12/2010, respectivamente.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-34.627 (p. 75), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR O CONTRIBUINTE DE ARRECADAR
MEDIANTE DESCONTO CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto, as Contribuições Previdenciárias dos segurados sob sua remuneração
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 96), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) ausência de informação, em GFIP, de pagamento de auxílio-transporte e
auxílio-alimentação, por não ser verba tributável. Hipótese de não incidência que não interessa à
fiscalização e, por isso, não há dever de informar;
(ii) impossibilidade de imposição de penalidade dobrada (bis in idem).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724973/2010-60

(i) ausência de informação, em GFIP, de pagamento de auxílio-transporte e
auxílio-alimentação, por não ser verba tributável. Hipótese de não incidência que não interessa à
fiscalização e, por isso, não há dever de informar; e
(ii) impossibilidade de imposição de penalidade dobrada (bis in idem).
Pois bem!
No que tange ao primeiro argumento de defesa acima destacado, cumpre sinalizar
que o mesmo não guarda qualquer correlação com o lançamento fiscal objeto do presente
processo administrativo.
De fato, enquanto a autuação em análise tem por objeto a cobrança de multa de
por descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, o primeiro
argumento de defesa da Recorrente visa combater a infração referente à ausência de declaração,
em GFIP, de fato gerador da contribuição previdenciária.
Tal fato, por si só, já se afigura bastante o suficiente para se negar provimento ao
recurso voluntário neste particular.
De todo modo, ainda que o argumento de defesa em questão se reportasse à falta
de arrecadação, mediante desconto das remunerações, das contribuições dos segurados
empregados, melhor sorte não assistira à Recorrente.
Isto porque, conforme restou decidido no julgamento do respectivo processo por
descumprimento da obrigação principal - julgado neste mesma sessão – a Contribuinte, de fato,
deixou de arrecadar contribuição previdenciária referente à parte dos segurados empregados.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Com relação à alegação de impossibilidade de imposição de multa dobrada,
também falace razão à Recorrente.
Neste ponto, a Contribuinte defende que a aplicação da penalidade ora discutida,
representaria verdadeiro bis in idem com a multa pelo não recolhimento do tributo.
Ocorre que, conforme bem destacado pelo órgão julgador de primeira instância, as
obrigações previdenciárias principais diferem-se das obrigações acessórias. Pelo
descumprimento da obrigação principal (obrigação de dar/pagar) surge para a fiscalização o
poder/dever de constituir o crédito para Seguridade Social. Pelo descumprimento de obrigação
acessória (obrigação de fazer/não fazer), surge para a fiscalização o poder/dever de lavrar o
Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIA), que se converte em obrigação principal pela
multa aplicada.
Não há que se falar, pois, em ocorrência de bis in idem por aplicação em
duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma
obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em
função do descumprimento de obrigação principal.
O descumprimento da obrigação acessória, com a consequente imposição de
multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (deixar de arrecadar), enquanto, na segunda, tem-se uma obrigação de dar (pagar as
contribuições devidas).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724973/2010-60

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 106
DF CARF MF
Original